Tribunal: TJMT
Processo: 0001113-34.2014.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001113-34.2014.8.11.0028
Recorrente: Filadelfo dos Reis Dias
Recorrido: Sandro Sebastião Gomes da Silva
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001113-34.2014.8.11.0028
Recorrente: Sandro Sebastião Gomes da Silva
Recorrido: Filadelfo dos Reis Dias
Vistos.
Constata-se, por meio da petição id 104712479, que os recorrentes firmaram acordo no primeiro grau (id 104712480), o qual, inclusive, já foi homologado judicialmente, ocasião em que requereram expressamente, na cláusula sexta, a desistência de todos os recursos interpostos.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 998, do Código de Processo Civil, homologo a desistência e julgo prejudicado os recursos especiais apresentados por ambas as partes.
Retornem-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.